Tribunal: TJMT
Processo: 1005129-15.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005129-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IRMA GUIDO JACOBSEN - CPF: 919.382.951-53 (AGRAVADO), JOAQUIM BORIS JACOBSEN - CPF: 004.338.029-87 (AGRAVADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAVANA S/A - CNPJ: 03.487.501/0001-32 (EMBARGANTE), OSMARINO APARECIDO LEAL - CPF: 066.221.388-26 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE WALDOMIRO PAES registrado(a) civilmente como WALDOMIRO PAES (EMBARGANTE), CLEYDE FERREIRA PAES - CPF: 264.074.358-97 (EMBARGANTE), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), OSMARINO APARECIDO LEAL - CPF: 066.221.388-26 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALDOMIRO PAES registrado(a) civilmente como WALDOMIRO PAES (AGRAVADO), CLEYDE FERREIRA PAES - CPF: 264.074.358-97 (AGRAVADO), JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - CPF: 997.603.391-53 (ADVOGADO), IRMA GUIDO JACOBSEN - CPF: 919.382.951-53 (EMBARGANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOAQUIM BORIS JACOBSEN - CPF: 004.338.029-87 (EMBARGANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAVANA S/A - CNPJ: 03.487.501/0001-32 (AGRAVADO), JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - CPF: 997.603.391-53 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALDOMIRO PAES registrado(a) civilmente como WALDOMIRO PAES (EMBARGANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), RODRIGO BARBOSA ARAUJO - CPF: 610.771.103-16 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), ALEXANDER ANDRADE LEITE - CPF: 770.726.852-00 (ADVOGADO), ALEXANDER ANDRADE LEITE - CPF: 770.726.852-00 (ADVOGADO), RODRIGO BARBOSA ARAUJO - CPF: 610.771.103-16 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), IRMA GUIDO JACOBSEN - CPF: 919.382.951-53 (EMBARGADO), JOAQUIM BORIS JACOBSEN - CPF: 004.338.029-87 (EMBARGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), HELOISA FERNANDES FARIA LIMA - CPF: 034.254.921-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE QUERELA
NULLITATIS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento

para reconhecer a competência do juízo de primeiro grau para processar ação de
querela nullitatis.

II. Questão em discussão:

(i) Saber se há nulidade no julgamento do agravo por ausência de sustentação oral; (ii) Saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à fundamentação da competência do juízo de primeiro grau para processar a
querela nullitatis
; e (iii) se houve omissão quanto à análise da tempestividade da apelação questionada.

III. Razões de decidir:

Afastada a preliminar de nulidade por ausência de sustentação oral, ante a inexistência de previsão normativa no Regimento Interno do TJMT para sua realização em embargos de declaração (art. 93, § 13º, do RITJMT). No mérito, não se identificam vícios no acórdão recorrido, que enfrentou adequadamente os fundamentos da controvérsia. O voto condutor reconheceu expressamente, a competência do juízo a quo para processar e julgar ação declaratória voltada à verificação de inexistência jurídica de ato processual por vício transrescisório, sem rediscussão de mérito da decisão colegiada. A alegada omissão quanto à contagem do prazo recursal refere-se ao mérito da ação originária, a ser apreciado oportunamente.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de sustentação oral em embargos de declaração não configura nulidade, por ausência de previsão normativa específica no RITJMT.” “Não incorre em omissão o acórdão que expressamente reconhece a competência do juízo de primeiro grau para processar ação de querela nullitatis, fundada em vício transrescisório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Agropecuária Savana S/A
contra acórdão proferido por esta E.Terceira Câmara de Direito Privado, o qual, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Joaquim Boris Jacobsen e Irma Guido Jacobsen
, para reconhecer a admissibilidade da tramitação da ação de
querela nullitatis
perante o juízo de primeiro grau e, com isso, deferir a tutela de urgência a fim de suspender o cumprimento da sentença proferida no âmbito dos Embargos de Terceiros n.º 0001790-26.2010.8.11.0086.

Nos aclaratórios a embargante questiona a nulidade do acórdão por ter sido julgado em sessão virtual, malgrado o pedido tempestivo de retirada de pauta para realização de sustentação oral, o que, a seu ver, caracterizaria cerceamento de defesa.

Segue, apontando omissão quanto à ausência de fundamentação sobre a competência do juízo de primeiro grau para conhecer da
querela nullitatis
, e alega

contradição entre os fundamentos e a tese firmada no acórdão.

Reitera omissão quanto à ausência de exame da contagem do prazo recursal da apelação impugnada na origem, supostamente intempestiva. Ao final, requer, subsidiariamente, o prequestionamento de diversos dispositivos legais com vistas à eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 299514359, os embargados pugnam pelo não acolhimento dos embargos, sustentando o descabimento de reexame do mérito sob o manto dos embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.
Parte inferior do formulário

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Versam os presentes embargos de declaração sobre o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, o qual, à unanimidade, deu provimento a agravo de instrumento, para reconhecer a possibilidade de processamento da ação de
querela nullitatis
no juízo de primeiro grau, diante da alegação de inexistência jurídica da apelação interposta pela ora embargante nos Embargos de Terceiros n.º 0001790-26.2010.8.11.0086, por intempestividade, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final da ação declaratória.

A embargante insurge-se contra referido
decisum
, alegando, preliminarmente, nulidade do acórdão por suposta ofensa ao seu direito à sustentação oral, em razão do julgamento ter ocorrido em sessão virtual, não obstante pedido de retirada de pauta. No mérito, aponta suposta omissão quanto à fundamentação que embasaria a competência do juízo de primeiro grau para apreciar a
querela nullitatis
, bem como contradição entre os fundamentos e a tese adotada, além da ausência de análise expressa da contagem do prazo recursal da apelação considerada intempestiva pelos embargados.

Inicialmente, quanto à
preliminar
de nulidade suscitada pela embargante, sob o argumento de que não lhe teria sido oportunizada a realização de sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento, não merece acolhida.

É certo que o direito à sustentação oral constitui uma das prerrogativas do advogado, disciplinado no art. 937 do CPC, bem como no art. 93, § 13º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RITJMT). Entretanto, o referido dispositivo do RITJMT restringe de modo taxativo as hipóteses nas quais é admitida sustentação oral,
não prevendo
essa faculdade para os embargos de declaração.

A proposito, nesses termos já pronunciei:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTA
L. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...)

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i)
saber se há omissão no acórdão por ausência de apreciação do pedido de sustentação oral por videoconferência, formulado tempestivamente;
(ii) saber se houve violação ao princípio da não surpresa em razão da ordem de disponibilização dos atos processuais no sistema eletrônico.

III. Razões de decidir

A sustentação oral não é admitida no julgamento de agravo de instrumento, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 93, § 13º, do RITJMT, o que não se aplica ao caso concreto, pois o recurso não versa sobre tutela provisória ou outra das hipóteses autorizadas.

A inversão na ordem de publicação da decisão de indeferimento e do acórdão, embora equivocada, não gerou prejuízo à parte, tendo em vista a inexistência de direito subjetivo à sustentação oral na espécie.

Ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, não verifica hipótese de cabimento dos embargos conforme art. 1.022 do CPC.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1.
Não configura omissão o indeferimento do pedido de sustentação oral quando o recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 93, § 13º, do RITJMT.
2. A inversão na ordem de disponibilização de decisão de indeferimento da sustentação oral e acórdão, sem prejuízo demonstrado, não caracteriza violação ao princípio da não surpresa
(...)”. (RAC n. 1009016-07.2025.8.11.0000,

minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025).

No mérito, também não merecem prosperar os embargos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constitui recurso de natureza integrativa voltado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, tampouco à manifestação da irresignação da parte com o resultado do julgamento, salvo se caracterizado um dos vícios formais mencionados.

Não se verifica, no caso em pauta, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

A decisão colegiada encontra-se
amplamente fundamentada
, tendo sido enfrentadas todas as teses relevantes deduzidas pelas partes. A controvérsia central devolvida a exame desta Corte, conforme exposto no voto condutor, residiu na admissibilidade da ação de
querela nullitatis
perante o juízo de primeiro grau e na presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

Com relação à competência do juízo singular para processar e julgar a
querela nullitatis
, o voto foi claro ao asseverar que:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a tramitação da ação de querela nullitatis no juízo de primeiro grau, quando a controvérsia envolve a inexistência jurídica de ato processual, sem rediscussão do mérito da decisão colegiada.” ID n. 296218856.

Nesse mesmo sentido, a ementa da decisão embargada fixou expressamente a seguinte tese de julgamento:

“Compete ao juízo de primeiro grau processar e julgar ação de querela nullitatis destinada ao reconhecimento de inexistência jurídica de ato processual decorrente de vício transrescisório.”

Assim,
não há que se falar em omissão ou contradição quanto à fundamentação sobre a competência do juízo
a quo
, haja vista que a
ratio decidendi
foi expressamente construída com base na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a legitimidade da via declaratória para desconstituir atos processuais juridicamente inexistentes, como seria o caso de apelação interposta fora do prazo legal.

No que tange à alegada omissão pela ausência de contagem expressa do prazo da apelação, trata-se de matéria atinente
ao mérito da própria querela nullitatis
, a qual será apreciada pelo juízo de primeiro grau, no momento oportuno, conforme destacado na própria decisão embargada.

O agravo de instrumento limitou-se a examinar o cabimento da via eleita e os pressupostos da tutela de urgência, não sendo objeto de cognição exauriente a análise do termo final do prazo recursal — matéria que exigiria dilação probatória e exame minucioso da cronologia dos atos no processo originário.

Por fim, os argumentos ventilados nos aclaratórios denotam nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a função integrativa e corretiva dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. I
NVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, em Querela Nullitatis, reconheceu a nulidade da citação realizada na Ação de Prestação de por considerar que o Aviso de Recebimento foi enviado a endereço em que não reside o embargado.

II. Questão em discussão

Analisar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no aresto que reconheceu a nulidade da citação, especialmente no que se refere ao endereço do embargado no momento do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC
.

A Câmara julgadora examinou minuciosamente os elementos probatórios constantes dos autos, como contas de energia elétrica, comprovantes de agendamento para instalação de internet e contrato de locação, todos relacionados a imóvel distinto do Edifício Bougainville, e concluiu pela nulidade da citação.

Os embargantes restringiram-se a reiterar documentos já apreciados no acórdão recorrido, sem apontar nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que impede o acolhimento dos Embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. (...)”.
(RED

n.. 1012237-74.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,

J. 16/04/2025 - negritei)

A insurgência do embargante, neste caso, revela-se como inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025